Tribunal: TJSP
Processo: 1024561-28.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sucessões
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.